Tribunal: TJES
Processo: 5001274-38.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-38.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BASSETTE TARDIN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001274-38.2021.8.08.0014

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDO.: RODRIGO BASSETTE TARDIN.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELEBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
.

1 –
Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença referente aos seguintes valores: 1) R$27,89 (vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), referente a da diferença do valor da condenação e o valor pago; 2) R$551,23 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), a título de custas processuais; 3) R$2.466,24 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), referente as quantias cobradas indevidamente nas faturas de novembro/2015 a novembro/2016; 4) R$609,07 (seiscentos e nove reais e sete centavos), referente aos honorários advocatícios. Informa que das referidas rubricas, apenas a devida referente ao item 01 do cumprimento de sentença manejado, haja apenas é devida a indicada no item 01, haja vista que prescritos os débitos anteriores a 07.05.2018, considerando que nos meses de setembro/2015 a dezembro/2016, não houveram cobranças pelos serviços de HBO MAX Digital+, VIVO HOME ASSIST e sequer outro serviço similar, e, de já ter restituído o valor de R$ 2.853,85, desconsiderando a indenização a título de dano moral, razão pela qual pugna pela integral reforma do julgado, reconhecendo o cumprimeto da obrigação e extinguindo a execução. Em contrarrazões, o requerido ao ID 6193451 pugna pela manutenção da sentença.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “A initio, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, pormenorizados no evento id 21266667, posteriormente ratificado conforme certidão id 26314037. Sem a prova do cumprimento integral da obrigação, factível a adoção de atos expropriatórios contrários à parte Devedora. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela Impugnante, na forma do art. 487, I, CPC.”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O acórdão que reformou a sentença foi claro ao reconhecer a inexistência de prescrição acerca da pretensão de cobrança indevida referente ao período de setembro/2015 a dezembro/2016,
onde teria havido reajuste indevido nas faturas
, condenando a requerida a restituir os valores cobrados indevidamente a este título, na forma como pleiteado pelo autor em sua inicial. Dito isso, a pretensão de ressarcimento referente ao período questionado não guarda qualquer relação com o valor cobrado a título de pacote HBO Max Digital e de Vivo Home Assist, não prosperando a irresignação da recorrente que não se atentou a referida situação. Portanto, correta a sentença que homolgou os cálculos da contadoria e o prosseguimento dos atos expropriatórios para cobrança das diferenças apontadas em razão do pagamento a menor dos valores.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 20% sob o valor da causa no cumprimento de sentença. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)